Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-91.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CONDENADO A CUMPRIR UMA PENA UNIFICADA DE 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DO ART. 319 (PREVARICAÇÃO), DO ART. 195 (ABANDONO DE POSTO) E DO ART. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) - ALEGAÇÃO DO REPRESENTADO DE QUE, MESMO CONDENADO, REÚNE CONDIÇÕES ÉTICAS, MORAIS, DISCIPLINARES E HIERÁRQUICAS PARA PERMANECER NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - OS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SÃO GRAVES E DEMONSTRARAM A INCAPACIDADE DO REPRESENTADO E A SUA INABILIDADE PARA CONTINUAR NAS FILEIRAS DA PMMG - O FATO DE O REPRESENTADO TER RECEBIDO ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS EM SEU REGISTRO FUNCIONAL APÓS O EVENTO QUE ACARRETOU SUA CONDENAÇÃO CRIMINAL E TER PRESTADO SEUS SERVIÇOS DE MODO SATISFATÓRIO NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO RELEVANTE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000107-91.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003140-67.2013.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENADO A CUMPRIR UMA PENA UNIFICADA DE 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DO ART. 319 (PREVARICAÇÃO), DO ART. 195 (ABANDONO DE POSTO) E DO ART. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) – ALEGAÇÃO DO REPRESENTADO DE QUE, MESMO CONDENADO, REÚNE CONDIÇÕES ÉTICAS, MORAIS, DISCIPLINARES E HIERÁRQUICAS PARA PERMANECER NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – OS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SÃO GRAVES E DEMONSTRARAM A INCAPACIDADE DO REPRESENTADO E A SUA INABILIDADE PARA CONTINUAR NAS FILEIRAS DA PMMG – O FATO DE O REPRESENTADO TER RECEBIDO ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS EM SEU REGISTRO FUNCIONAL APÓS O EVENTO QUE ACARRETOU SUA CONDENAÇÃO CRIMINAL E TER PRESTADO SEUS SERVIÇOS DE MODO SATISFATÓRIO NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO RELEVANTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Juliano Rodrigues Horta, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação e determinar a perda da graduação do representado, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Juliano Rodrigues Horta, visando à decretação da perda de sua graduação, com fundamento no art. 102 do CPM. O Representado foi condenado a cumprir uma pena unificada de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime aberto, pela prática dos delitos do art. 319 (prevaricação), por duas vezes, com a incidência da agravante do art. 70, II, “j”; do art. 195 (abandono de posto) e do art. 312 (falsidade ideológica), com a incidência da agravante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do art. 70, II, “b”, todos do CPM, aplicada a regra do art. 79 do mesmo Código. Segundo a narrativa da petição inicial da presente representação: Juliano Rodrigues foi condenado por haver, no dia 10/08/13, aproximadamente às 3:30, bem como por volta de 4:00, no Município de Pratápolis-MG, deixado de praticar, indevidamente, atos de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Na mesma data, antes das 5:30, Juliano Rodrigues abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe foi designado. Nesta última oportunidade, para assegurar a ocultação deste delito, Juliano fez inserir em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atentou contra a Administração Militar. Juliano e o policial militar M.M.O. (que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo) foram contatados na sede da unidade da sua lotação por Fabiana Pego Garcia, que se encontrava na companhia de Fernando Maurício Espada Reis e de Edinei Bastos de Oliveira, a qual solicitou providências policiais, em virtude de ter sido agredida por seu ex-namorado Rafael Carvalhos Duarte, dentro do Clube Recreativo e Esportivo (CRESP). Juliano e M.M.O., deliberadamente, deixaram de adotar a ação policial que o caso requeria, mesmo após tomarem ciência de que uma medida protetiva proibia Rafael de se aproximar a menos de 200 metros de Fabiana.. Diante de tal negativa por parte dos militares, os mencionados civis dirigiram-se à residência de Fernando, com o intuito de lá dormirem. Por volta das 4:00, Rafael compareceu ao local e bateu insistentemente na porta da residência, para tentar se aproximar novamente de Fabiana. Acionados mais uma vez por meio do Centro de Operações da PM, Juliano e M.M.O. compareceram ao logradouro, escutaram as razões expostas por Fernando, e, alegando que havia uma ocorrência de acidente de trânsito para atender, deixaram o lugar, sem adotar qualquer medida policial. Ato contínuo, Rafael retornou à sobredita casa, arrombou a porta, invadiu a residência, puxou Fabiana pelos cabelos até a rua e voltou a agredi-la, momento em que esta, para se defender, golpeou-o com uma faca. Após novo contato por meio do telefone número 190, outra guarnição compareceu, composta pelo 3º Sgt PM José Vicente de Paula e pelo Sd PM Mateus Avelino Caponi, os quais prestaram socorro ao ferido e conduziram Fabiana à Delegacia de Polícia Civil. Juliano, militar mais antigo do turno, mesmo diante dos acontecimentos então em andamento, deixou o local de serviço aproximadamente às 5:30, portanto antes do encerramento do horário final. Juliano, no intuito de encobrir este crime, registrou seu desarmamento em livro próprio, com horário adulterado, fazendo dele constar 6 horas. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente representação, os crimes em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstram a inconveniência de continuar o militar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102, do Código Penal Militar. A presente representação foi instruída com os documentos constantes no evento 01, dentre eles, cópia da denúncia, da sentença condenatória, do acórdão que manteve a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, da decisão proferida em agravo contra as decisões que inadmitiram o recurso especial e o extraordinário e uma certidão informando sobre o trânsito em julgado da condenação. Recebida a presente ação, foi determinada a citação do representado e a solicitado o extrato de seu registro funcional, bem como fosse certificada a existência de eventuais condenações criminais, decorrentes de ações que tramitaram na Justiça Comum Estadual e nesta Justiça Militar. As certidões criminais do representado foram juntadas nos eventos 8 e 9, enquanto o seu extrato de registro funcional foi juntado no evento 17. Consta, no extrato mencionado, que o representado ingressou na PMMG em 09/02/2009, conceito B – 10 e possui as seguintes anotações: * Nota meritória: 14 * Elogio Individual: 02 * Menção elogiosa: 03 * Suspensão de serviço: 01 * Prestação de serviço: 04 * Advertência verbal: 02 * Advertência: 03 * Repreensão: 03 No mesmo ofício que encaminhou o Extrato de Registro Funcionais do representado, o Comandante do 12º BPM informou que o representado, reiterada vezes, descumpriu o horário de apresentação noturna no quartel para fins de cumprimento da pena e que sobre tal fato foi realizada audiência de justificação na data de 02/07/2020. Informou ainda o Comandante que o representado foi abordado na entrada do Município de Pratápolis/MG conduzindo uma motocicleta sem documentação e com o chassi raspado e que tal fato está sendo apurado em uma investigação. Devidamente citado, o representado declarou não possuir condições de contratar advogado para sua defesa, conforme informa a certidão constante no evento 19, tendo, então, sido determina a remessa do presente processo para a nobre Defensora Pública com atuação neste e. TJMMG, que apresentou a defesa contida no evento 29. Aduziu o representado em sua defesa que a presente ação é o momento oportuno para demonstrar que, mesmo condenado, reúne condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas para permanecer nas fileiras da corporação. Disse que foi condenado a uma pena de 1 ano de detenção e, em outra ação, foi condenado a pena de 1 ano, 9 meses e 12 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dias e que, mesmo tendo sido condenado em penas inferiores a 2 anos, o Ministério Público as unificou para justificar a presente ação. Alegou ainda o representado que é um policial exemplar, contando com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, e que os executa com qualidade mesmo após a prática das condutas que culminaram nas condenações criminais que lastreiam a presente ação. Por fim, argumentou a defesa do representado que as condenações já impostas seriam suficientes e requereu seja julgada improcedente a presente representação e, no caso de acolhimento, seja determinada a sua aposentadoria, com percebimento dos proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado. A defesa do representado veio acompanhada de três declarações sobre sua conduta profissional, bem como uma certidão elaborada pela 1ª AJME, certificando que aquele foi condenado nos autos 0003140- 67.2013.9.13.0001 à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática dos delitos capitulados nos arts. 312 e 319 do CPM, tendo sido concedido, em 23/09/2019, o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Determinada a intimação das partes para fins de especificação de provas, o Ministério Público declarou não ter outras provas a serem produzidas, bem como a defesa do representado não se manifestou, conforme certidão contida no evento 44. Intimada as partes para as derradeiras alegações, as mesmas foram apresentadas nos eventos 49 e 52, tendo o Ministério Público pugnado pela procedência da presente ação, enquanto o representado requereu seja a presente ação julgada improcedente e, na hipótese de sua condenação, seja determinada a sua reforma compulsória. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi sugerido. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos fatos e argumentos expostos pelas patres, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, com a exclusão do representado das fileiras da PMMG. Embora a defesa do representado tenha afirmado que este "reúne condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas para permanecer nas fileiras da corporação", entendo que os fatos narrados na petição inicial pelo Ministério Público são graves e demonstraram a incapacidade do representado e a sua inabilidade para continuar nas fileiras da PMMG. A Sra. Fernanda Pego Garcia, após ter sido agredida por seu ex-namorado, mesmo tendo uma medida protetiva que proibia este de se aproximar daquela, não conseguiu formalizar a notícia de crime, por omissão do representado. Após novo acionamento do representado pela Sra. Fernanda, este novamente não adotou qualquer medida contra o ex- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 namorado desta. Após a segunda omissão do representado, a Sra. Fernanda acabou golpeando seu ex-namorado com uma faca. Um acontecimento trágico que poderia e deveria ter sido evitado por meio da intervenção do representado. Além destas condutas inaceitáveis, o representado ainda deixou o posto antes do término de seu turno e escreveu no livro de controle que se teria desarmado em horário diverso daquele no qual realmente se desarmou. Enquanto a sociedade assiste indignada a ocorrência de inúmeros feminicídios e agressões contra mulheres, o representado optou por deixar de auxiliar a Sra. Fernanda quando a mesma estava em evidente perigo. Ao meu ver, o fato de o representado ter prestado serviços para a PMMG por vários anos não constitui óbice para que seja reconhecida a procedência da presente ação. A inadequação de um policial militar, no caso, o representado, que tem a ousadia de deixar o serviço antes de seu término, após omitir-se por duas vezes em auxiliar uma mulher que já tinha sido agredida pelo ex-namorado, demonstra a sua completa incapacidade e a inconveniência da manutenção do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. De acordo com o balanço anual elaborado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) recebeu 92.663 denúncias de agressões contra mulheres em 2018. É de clareza meridiana a gravidade e a frequência com que ataques são praticados contra mulheres, o que deveria ter sido percebido pelo representado no caso concreto. O fato de o representado ter recebido anotações favoráveis em seu registro funcional após o evento que acarretou sua condenação criminal e ter prestado seus serviços de modo satisfatório não constitui situação relevante. A expectativa social sobre o servidor público é que ele exerça suas funções a contento, não podendo ser considerado como mérito o comportamento correto e honesto. No caso em exame, a expectativa social que recai sobre um policial militar é que preste pronto e eficiente auxílio a uma mulher em situação de grave risco. No que se refere ao pedido alternativo formulado pela defesa, de aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado, tal pretensão não pode ser acolhida. Ao ajuizar a ação, o Ministério Público não requereu a aposentadoria do representado. Tal assunto não integra os limites da presente ação, não sendo possível que um réu em ação penal possa obter provimento jurisdicional de natureza cível em desfavor de quem não é parte na ação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação e determino a perda da graduação do representado, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Senhor Presidente, eminentes Desembargadores! TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cabe-me, inicialmente, cumprimentar o eminente Relator, Desembargador Fernando Galvão, pela excelência do voto que acaba de proferir. Ao revisar o relatório elaborado e os autos desta ação de Representação para Perda da Graduação, não vislumbrei qualquer observação que pudesse ter sido acrescentada naquele momento processual. Agora, entretanto, após ouvir com a devida acuidade a leitura do voto lapidar que foi prolatado, somente me ocorreram dois detalhes, que julgo pertinente não acrescentar, mas enfatizar. Conforme é sabido de todos, o erro faz parte, muitas vezes, do cotidiano das pessoas, em especial do cotidiano dos policiais militares, encarregados, frequentemente, de resolverem ocorrências, às vezes simples, mas, muitas vezes, de grande complexidade. Assim, vez ou outra, pode-se relevar um erro aqui, atenuar um outro ali, ainda que com alguma gravidade, por ter sido inevitável e por ter sido cometido durante AÇÃO DESENCADEADA POR AQUELE POLICIAL MILITAR, como parte do seu árduo dever funcional. Agora, o erro por omissão, senhores, este não se pode tolerar. É da natureza do serviço policial militar proteger as pessoas que necessitam de proteção. No caso em tela, a Senhora Fernanda recorreu, por duas vezes, ao representado, depois de já ter sido agredida por seu ex-namorado em um Clube e porque ia ser agredida novamente por ele, que a perseguia. O mesmo ex-namorado que estava proibido pela justiça de se aproximar dela a menos de 200 metros. Contudo essa senhora não contou com a ação do representado, que, ao contrário, sabe-se lá por qual motivo, se omitiu na sua atribuição e acabou por permitir que as agressões se repetissem e, devido a elas, fatos graves viessem a ocorrer, quando a mesma senhora se viu forçada a ferir o seu agressor, em sua própria defesa. Nesse momento, comparece a Polícia Militar, por outra Guarnição, para prestar socorro ao ex-namorado de Fernanda e conduzi-la à Delegacia. Lamentável. Nada disso teria sido necessário se o representado tivesse cumprido o seu dever. Mas ele ainda se deu o direito de retirar-se do seu local de trabalho sem concluir o horário de sua jornada, não sem antes adulterar os registros pertinentes que encobririam sua ação, outro fato que não se pode admitir. E mais, revelam os autos que, durante a execução da pena que lhe foi imposta por essa conduta delitiva, o mesmo representado ainda cometeu inúmeras irregularidades, demonstrando desalinhamento acentuado com o comportamento que se espera de um Policial Militar. Por todas essas razões, acompanho, integralmente, o voto prolatado pelo eminente Relator, que julgou procedente a presente representação e determinou a perda da graduação do representado, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. É como voto, Senhor Presidente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator